Tribunal: STF
Processo: RE 86614
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
CRIMES DE FURTO. - DECISÃO QUE NEGOU A CARACTERIZAÇÃO DA
CONTINUAÇÃO, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS. INEXISTÊNCIA, NO PEDIDO DE
UNIFICAÇÃO DE PENAS, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RECONHECIMENTO DO
CRIME CONTINUADO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. VOTOS
VENCIDOS.